Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707943-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H N CLINICA ODONTOLOGICA LTDA AGRAVADO: JOVENILDA SOUSA DO ESPIRITO SANTO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por H N Clínica Odontológica LTDA em face da decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais manejada em seu desfavor pela agravada – Jovenilda Sousa do Espírito Santo –, admitindo a inicial, deferira a gratuidade de justiça à parte autora, em face da aparente condição de hipossuficiência financeira, e determinara a inversão do ônus probatório, atribuindo à agravante, como ré, o encargo de demonstrar a inexistência de falhas na prestação dos serviços odontológicos contratados, apresentando todos os documentos pertinentes, incluindo o prontuário completo, histórico de atendimentos e comprovação de utilização de materiais adequados. A decisão arrostada fora proferida com lastro no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a relação de consumo existente entre as partes e o caráter técnico das alegações apresentadas. De seu turno, a agravante a reforma da decisão arrostada, afastando-se a gratuidade de justiça deferida e a inversão do ônus da prova, redistribuindo o encargo probatório na forma preconizada pelo artigo 373 do estatuto processual vigente. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que não se fazem presentes os requisitos necessários à inversão do ônus da prova na forma firmada pela decisão arrostada, não cumprindo a agravada, ademais, os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça. Mencionara que é ela empresária, proprietária de veículo no valor de R$71.920,00 (setenta e um mil e novecentos e vinte reais) e herdeira de terceira empresa, tendo, além disso, desembolsado a quantia de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais) para um tratamento odontológico eletivo. Assinalara que os elementos constantes dos autos revelam que a agravada possui condição financeira para arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família. Asseverara a agravante que não há o cumprimento pela agravada dos requisitos para inversão do ônus da prova, consubstanciados na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica, não tendo a agravada apresentado laudo técnico que demonstre qualquer falha no procedimento realizado. Afirmara que a agravada possui condições financeiras para pagar pelo tratamento odontológico e, da mesma forma, apresenta condições para contratar um perito odontológico para produção de um laudo técnico. Salientara que a agravada não possui hipossuficiência técnica nem econômica, pois é assistida por escritório de advocacia de banca renomada, possui duas empresas com o seu marido e vários bens, é herdeira de uma terceira empresa e celebrara contrato de prestação de serviços odontológicos na monta de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais). Pontuara que o contrato entabulado entre as partes e o prontuário já foram anexados ao processo, sendo dever da parte autora comprovar o alegado, visto a ausência de hipossuficiência técnica e econômica. Afirmara que a inversão indevida do ônus da prova e a concessão irregular da gratuidade de justiça podem gerar graves prejuízos processuais e impactos financeiros para a parte adversa, pois onerada indevidamente, sendo compelida a produzir prova negativa, o que dificulta a defesa e compromete o contraditório e a ampla defesa. Consignara que, diante dessas circunstâncias, o decidido deve ser revisto, sob pena de lhes ser imputada a realização de prova impossível, malferindo, com isso, o princípio da igualdade das partes no processo e do devido processo legal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por H N Clínica Odontológica LTDA em face da decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais manejada em seu desfavor pela agravada – Jovenilda Sousa do Espírito Santo –, admitindo a inicial, deferira a gratuidade de justiça à parte autora, em face da aparente condição de hipossuficiência financeira, e determinara a inversão do ônus probatório, atribuindo à agravante, como ré, o encargo de demonstrar a inexistência de falhas na prestação dos serviços odontológicos contratados, apresentando todos os documentos pertinentes, incluindo o prontuário completo, histórico de atendimentos e comprovação de utilização de materiais adequados. A decisão arrostada fora proferida com lastro no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a relação de consumo existente entre as partes e o caráter técnico das alegações apresentadas. De seu turno, o a agravante a reforma da decisão arrostada, afastando-se a gratuidade de justiça deferida e a inversão do ônus da prova, redistribuindo o encargo probatório na forma preconizada pelo artigo 373 do estatuto processual vigente. Consoante emerge do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à legitimidade da decisão que deferira a gratuidade de justiça à autora, ora agravada, e invertera o ônus da prova, imputando à agravante o encargo de demonstrar o acerto e a adequação do atendimento odontológico fomentado à agravada, evidenciando o acerto no tratamento indicado à paciente, com lastro no artigo 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Alinhado o objeto da pretensão devolvida a reexame, sobeja considerar que o agravo merece parcial conhecimento. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.1015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. Consoante pontuado, em consonância com o regime da recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo novo estatuto processual, as decisões proferidas no ambiente do processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do novo CPC não se sujeitam à preclusão, porquanto poderão ser reiteradas em sede de preliminar na apelação, ou nas contrarrazões, conforme preceituado pelo artigo 1.009, §1o, do novo estatuto processual, in verbis: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. [...] § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Fica patente, pois, que aludida norma legal alterara o regime da preclusão temporal, porquanto, à exceção das hipóteses expressamente previstas no art. 1015 do novo Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias não serão recorríveis de imediato, mas apenas como preliminar do recurso de apelação interposto contra a sentença ou nas contrarrazões recursais. Comentando o tema, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha[1] pontuam o seguinte, in verbis: “É possível, ainda, que o vencido interponha apelação apenas para atacar alguma interlocutória não agravável, deixando de recorrer da sentença. Não é incomum haver decisão interlocutória que tenha decidido uma questão preliminar ou prejudicial a outra questão resolvida ou decidida na sentença – a decisão sobre algum pressuposto de admissibilidade do processo, por exemplo. Impugnada a decisão interlocutória, a sentença, mesmo irrecorrida, ficará sob condição suspensiva: o desprovimento ou não conhecimento da apelação contra a decisão interlocutória; se provida a apelação contra a decisão interlocutória, a sentença resolve-se; para que a sentença possa transitar em julgado, será preciso aguardar a solução a ser dada ao recurso contra a decisão interlocutória não agravável, enfim”. Alinhadas essas premissas instrumentárias com o objetivo de ser procedido o correto enquadramento da pretensão recursal veiculada ao legalmente prescrito, depura-se que este agravo não se conforma com o regrado pelo dispositivo reproduzido de forma a ser autorizada sua interposição no pertinente à concessão de gratuidade de justiça à agravada. Conforme pontuado, a decisão hostilizada resolvera questão processual que, a despeito das implicações que irradia, não fora contemplada no regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se amoldando, portanto, às hipóteses expressamente individualizadas, posto que dela não poderá emergir lesão grave ou de difícil reparação à agravante de forma a municiá-la com estofo para arrostá-la na forma que elegera. Com efeito, versando a decisão arrostada sobre deferimento de gratuidade de justiça, não figurando no taxativo rol contido no dispositivo nomeado, não é recorrível via de agravo de instrumento. Deve ser assinalado que somente em havendo provimento negativo ou revogador da gratuidade judiciária é que passível de ser devolvida a reexame de imediato, pois poderá impactar o trânsito processual em razão da negação da salvaguarda. Em se tratando de decisão concessiva do benefício ou que rejeita a impugnação formulada em face do deferimento, não interferindo no trânsito processual nem impactando qualquer efeito imediato à parte contrária, o provimento não comporta agravo, consoante o dispositivo transcrito e destacado. Destarte, se o caso, deverá a agravante, então, suscitar a questão em sede de preliminar em eventual recurso de apelação, ou, ainda, em contrarrazões, mas jamais via de agravo de instrumento. A questão resolvida não se enquadra no rol fixado pelo artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, ensejando simplesmente o prosseguimento da ação principal sob a moldura que lhe fora delineada pela decisão arrostada, obstado o aperfeiçoamento da preclusão temporal recobrindo a decisão que deferira a gratuidade de justiça por se vislumbrarem presentes os requisitos que a autorizam. Ante essas nuanças, o que se afigura conforme com a própria natureza da decisão arrostada é sua irrecorribilidade mediante agravo de instrumento, pois, elidida a preclusão da decisão arrostada, à agravante sobejará incólume o direito de, em eventual recurso de apelação, em caráter preliminar, insurgir-se contra aludido decisório, dependendo do desate da ação que promove. Aliás, a ampliação do rol de provimento recorríveis via agravo ensejaria que o Judiciário passasse, à guisa de interpretar e aplicar a regra positiva, a funcionar como legislador positivo, pois estaria criando hipótese de recorribilidade não contemplada pelo legislador. Destarte, a pretensão aviada demandaria alteração legislativa, pois não compete ao judiciário, sob o prisma de interpretar a legislação, alterar o texto legislado pelo órgão municiado de poder para esse desiderato. Do alinhado deflui, então, a certeza de que, não se enquadrando nas hipóteses expressamente contempladas pelo novo Código de Processo Civil, a decisão hostilizada, quanto ao ponto, não é passível de ser recorrida pela via do agravo de instrumento, ficando patente que o recurso, quanto ao tema, é manifestamente inadmissível. Ultrapassada essa questão, quanto à pretensão recursal relacionada à inversão do ônus da prova, de conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. Em se tratando de demanda condenatória lastreada em ato ilícito regulado pelo sistema da culpa subjetiva, à parte demandante, então, fica debitado o ônus de comprovar o estofo material da pretensão que persegue, e à demandada destinado o encargo de evidenciar que não se estabelecera o liame obrigacional invocado como suporte para a pretensão aduzida de forma a desqualificar o direito invocado. Sobre a distribuição do ônus da prova, colhe-se da jurisprudência desta Corte os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO. ÔNUS DA PROVA. O Código de Processo Civil fixa a distribuição do ônus da prova por intermédio do artigo 333 que, por sua vez, determina ao autor a prova dos fatos constitutivos de seus direitos (inciso I), enquanto ao réu incumbe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 813370, 20130111838254APC, Relator: ANA CANTARINO, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/08/2014, Publicado no DJE: 26/08/2014. Pág.: 214) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. EMISSÃO DE CHEQUE EM BRANCO. PREENCHIMENTO IRREGULAR. INSCRIÇÃO NO CADASTRO. PAGAMENTO. AUSENCIA DE PROVA. PARCIALIDADE. INOCORRÊNCIA. I - A suspensão da magistrada deve ser arguida por meio de exceção e não de preliminar de recurso. Além disso, não se vislumbra irregularidade na conduta da julgadora, que, analisando livremente os fatos alegados e as provas colacionadas aos autos, profere decisão devidamente fundamentada. II - Pela regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 333, I, do CPC). III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 787954, 20110110063554APC, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/05/2014, Publicado no DJE: 20/05/2014. Pág.: 197) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA. SIMULAÇÃO CONFIGURADA. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. INVALIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO DISSIMULADO. PERSISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RÉU. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A simulação é vício social que mancha o negócio jurídico desde a sua origem e acarreta sua nulidade. 2. Configura negócio jurídico simulado quando a situação fática demonstra que a intenção das partes não corresponde à manifestação declarada no contrato. 3. A conclusão acerca da invalidade do negócio jurídico firmado entre as partes não obsta que subsista o negócio jurídico que se dissimulou, nos termo dos art. 167 do Código Civil. 4. Incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante o artigo 333 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e improvido”. (Acórdão no 865744, 20120710307700APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/05/2015, Publicado no DJE: 11/05/2015. Pág.: 175) Estabelecida essa premissa, infere-se que a pretensão indenizatória postulada pela agravada deriva da imputação de falha aos profissionais da odontologia que integram os quadros da agravante, ensejando a qualificação de imperícia, por não ter realizado os procedimentos de implante dentário de forma correta e com materiais adequados, de modo que sofrera com quedas constantes dos implantes, circunstância que lhe ensejara danos materiais e morais. Inexorável, pois, que a relação havida entre as partes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, à medida em que envolvera profissional fornecedor de serviços odontológicos e a destinatária final da prestação, no caso, a agravada, colocando termo à cadeia de consumo. A culpa do profissional, conforme assinalado, deve ser aferida, a seu turno, sob o sistema da responsabilidade subjetiva, não obstante a pretensão tenha sido direcionada à pessoa jurídica cujos quadros técnicos integra. Estabelecida a premissa de que o relacionamento havido entre as partes se qualifica como relação de consumo e natureza da responsabilidade da agravante, a natureza que ostenta não enseja a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, consoante preconizado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Nesse descortino, ressoa inexorável que a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática em decorrência da mera alegação do consumidor, tendo em vista que tal conclusão conduziria ao malferimento do princípio da igualdade processual, pois colocaria o consumidor em situação privilegiada em relação ao fornecedor no processo. A teleologia da norma consumerista objetiva justamente tornar mais isonômica a posição das partes no processo face a premissa da hipossuficiência do consumidor, tornando difícil ou inviável provar suas alegações, conquanto verossímil o direito alegado, propiciando assim a eliminação do desequilíbrio eventualmente configurado mediante inversão do encargo probatório. Ou seja, a inversão do ônus probatório não deriva da simples qualificação da relação de direito material controversa como relação de consumo, dependendo a inversão da apreensão da verossimilhança dos argumentos alinhados e da inviabilidade ou dificuldade técnica ou econômica de o consumidor produzir a prova destinada a respaldar o direito que invoca. A respeito desse assunto, leciona Brunno Giancoli[2]: “É preciso esclarecer que a inversão do ônus da prova não é automática, e deve ser examinada no caso concreto. Os requisitos são analisados objetivamente pelo juiz e devem ser apurados segundo as regras ordinárias de experiência. A inversão do ônus da prova do CDC pressupõe dificuldade ou impossibilidade relativa na produção da prova, não a impossibilidade absoluta da prova em si. Ela pode ser requerida, especialmente, quando ficar evidenciada a vulnerabilidade técnica em estágio acentuado, surgindo, assim, a chamada hipossuficiência técnica.” Consignadas essas observações, faz-se mister analisar se estão presentes no caso os requisitos necessários à inversão do ônus probandi, ressalvado que, a despeito de qualificada a relação de consumo, a responsabilidade da agravante, como decorrente da atuação de profissional da odontologia, é aferida sob o prisma do sistema subjetivo, não se cogitando da possibilidade de responder objetivamente e está atrelada a atos atinados à destreza pessoal do profissional. Consignada essa ressalva, em consonância com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, da lei consumerista e acima pontuado, afigura-se possível a inversão dos ônus da prova quando for verossímil a alegação formulada pelo consumidor ou quando for ele hipossuficiente. De relevo que hipossuficiência não se confunde com a vulnerabilidade. Com efeito, a vulnerabilidade do consumidor, prescrita no art. 4o, I, do CDC, apresenta-se no campo material, desdobrando-se em quatro faces: (i) informacional; (ii) técnica; (iii) jurídica/científica e (iv) fática ou socioeconômica. A hipossuficiência, por sua vez, ostenta conteúdo instrumental, apresenta-se exclusivamente no campo processual, em duas vertentes: (i) garantia de acesso à justiça para aqueles que não possuam a capacidade econômica de arcar com as despesas processuais (art. 98 do CPC/2015 e o revogado art. 4o da Lei no 1.060/50[3]); e (ii) hipossuficiência probatória, consubstanciada na impossibilidade material, técnica, social ou financeira de produzir a prova quanto ao alegado, em situação díspar ou discrepante do fornecedor. Portanto, se se afigurar possível à fornecedora a produção da prova e estando o consumidor em posição, decorrente da relação de consumo, que impossibilite sua atuação para promover a produção da prova, em observância ao princípio da cooperação processual, faculta a legislação consumerista que o magistrado inverta o ônus da prova para que recaia sobre o fornecedor. Neste sentido, colhem-se os ensinamentos de Nelson Nery [4], in verbis: “Regra geral. Distribuição legal do ônus da prova. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. “L’attore deve provare i fatti costitutivi, che sono il fondamento della sua domanda; tocca poi al convenuto provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi che possono giustificare il rigetto della domanda dell’attore” (Liebman. Manuale 7, n. 156, p. 315). Essa distribuição legal, objetiva, do ônus da prova é a regra geral do sistema probatório do processo civil brasileiro. (...) O ônus da prova da existência das condições da ação e dos pressupostos processuais é do autor, que se afirma titular do direito de ação e que tem direito a obter sentença de mérito (Rosenberg. Beweislast 5, § 32, III, p. 391). Ao autor cabe o ônus da prova da existência das condições da ação e dos pressupostos processuais positivos, bem como da inexistência dos pressupostos processuais negativos (litispendência, perempção e coisa julgada), para que possa obter sentença de mérito. Ao réu, caso alegue a matéria como fato impeditivo do direito do autor, cabe o ônus da prova da inexistência das condições da ação e dos pressupostos processuais positivos, bem como da existência dos pressupostos processuais negativos, para que possa obter, a seu favor, a extinção do processo sem exame do mérito (CPC 485 IV, V e VI). Inversão do ônus da prova. O processo civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 373 § 3.o, a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for hipossuficiente, ou seja, verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 4.o I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. Isonomia significa tratar igualmente iguais e desigualmente desiguais, na exata medida de suas desigualdades (Nery. Princípios 11, n. 10, p. 112). Alinhavadas essas premissas, no caso dos autos não se afiguram presentes, ao menos no momento em que a inversão ocorrera, os requisitos exigidos para a inversão do encargo probatório, abstraída qualquer assertiva sobre a verossimilhança das alegações formuladas pela agravada. Isso porque, tendo estofado a pretensão que formulara na negligência e na imperícia imputadas ao profissional odontólogo integrante dos quadros da agravante, asseverando que não teria realizado os procedimentos de implante dentário de forma correta e com materiais adequados, de modo que sofrera a agravada com quedas constantes dos implantes, circunstância que lhe ensejara danos materiais e morais, não se vislumbra impossibilidade técnica ou material dela quanto à produção da prova hábil a aparelhar o direito alegado. Essa assertiva se desvela ainda mais evidente quando se depara com o fato de que alegara a agravada que aferira a falha na prestação dos serviços pela agravante após consulta com outro especialista da área[5]. Demais de tudo, sobeja que a imputação deriva da imprecação de fato objetivo – equívoco na conduta terapêutica que lhe fora dispensada –, tornando inviável que à agravante seja imputado o ônus de evidenciar um fato negativo, ou seja, que não houvera a falha que lhe fora imprecada. Nesta esteira, derivando o direito invocado da imputação de imperícia aos serviços odontológicos fomentados pela agravante, a par da responsabilidade de demonstrar a prestação adequada dos respectivos serviços, inviável que lhe seja imposta a produção de prova negativa, consubstanciada na demonstração de que não dispensara tratamento odontológico inadequado à agravada. Essa apreensão ressoa ainda mais sobranceira diante da constatação de que, conforme defendido por ela própria, procurara outro profissional que apontara os equívocos da agravante e propusera a correção dos procedimentos realizados, não lhe ensejando, portanto, qualquer dificuldade ou impossibilidade de demonstração e comprovação do alegado, afigurando-se manifestamente desnecessária a subversão determinada. Ora, não há como provar fato negativo, pois impossível à agravante provar que não dispensara tratamento equivocado à agravada, ficando debitado à paciente a demonstração do alegado, mediante a exibição de exames, laudos e relatórios e fomento da prova pericial necessária, por consubstanciarem fatos constitutivos do direito que invocara, consoante os termos do art. 373 do CPC[6], dispensando-se a inversão do encargo probatório. Ou seja, a prova é de natureza positiva e passível de ser ultimada em ambiente pericial. Em verdade, a prova, a par da documentação, é de fácil produção, pois de natureza pericial, não podendo ser compreendida a inversão do ônus na dicção legal com inversão do custo material da prova. Discorrendo acerca desse ônus probante, Fredie Didier Junior, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira[7] assim pontificaram: “(...) Todo fato negativo corresponde a um fato positivo (afirmativo) e vice-versa. Se não é possível provar a negativa, nada impede que se prove a afirmativa correspondente. (...) A negativa absoluta é a afirmação pura de um não-fato, indefinida no tempo e/ou no espaço (ex.: jamais usou um biquíni de lacinho). (...). Por isso, diz- se atualmente, que somente os fatos absolutamente negativos (negativas absolutas/indefinidas) são insuscetíveis de provas - e não pela sua negatividade, mas, sim, pela sua indefinição. Ora, ao tratarmos das características do fato probando, já foi dito que é indispensável que seja ele determinado, isto é, identificado no tempo e no espaço. É dessa regra que resulta não ser o fato indeterminado ou indefinido passível de prova. Não é possível, por exemplo, provar que a parte nunca esteve no Município de Candeias. Nesses casos, o ônus probatório é de quem alegou o fato positivo de que ela (a parte) esteve lá...” Ademais, não soa consoante o sistema que, ao ser admitida a inicial, antes mesmo de perscrutação e ponderação do aduzido em sede defensiva, ou seja, antes do aperfeiçoamento da relação processual, haja inversão do ônus probatório. Conquanto encarte regra de procedimento (instrução), a subversão do encargo deve ser realizada em compasso com os pressupostos cotejados e ponderação dos fatos tornados controvertidos, o que somente ocorre após o aperfeiçoamento da relação processual e apresentação de defesa. Antes desses fatos, se afigura desconforme promover a subversão com base no alegado como causa de pedir remota e sem antes ser ponderado o formulado como teses de defesa. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravada não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a inversão do ônus da prova assegurada pela decisão guerreada, posto que a prova é passível se realizada sem a subversão determinada. Assim, verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante deve ser parcialmente concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, notadamente porque a decisão vergastada lhe cominara o encargo da inversão dos ônus de produção das provas destinadas à infirmação do direito alegado pela agravada, podendo resultar em efeitos materiais à agravante, o que legitima que o fluxo processual seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a parcial agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, admitindo-o parcialmente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada na parte em que invertera o ônus probatório e imputara-o à agravante. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Apelação contra decisão interlocutória não agravável: a apelação do vencido e a apelação subordinada do vencedor. Revista de Processo, vol 241, São Paulo: RT, março/2015, p. 235. [2] - GIANCOLI, Brunno Pandori. Direito do consumidor. 2a edição em ebook baseada na 5a edição impressa, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo-SP, 2015. [3] - CPC/2015. Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Lei 1.060/50. Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. [4] NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. PDF [5] - ID 223138763 – pág. 2 (fl. 85) – ação principal. [6] - CPC. “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [7] - DIDIER JUNIOR, Fredie. BRAGA, Paula Sarno OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil, vol. 2. Ed. Podivm, 8a ed. p. 96/97.